Tribunal: TJDFT
Processo: 0047461-28.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVENÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À RESPECTIVA TURMA. POSSIBILIDADE. ART. 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 81, § 1o, DO REGIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste na análise da questão de ordem suscitada de ofício, relativa à preliminar de incompetência absoluta da 2a Egrégia Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça, em razão da prevenção configurada pela distribuição anterior de recurso a outro órgão fracionário.2. Nos termos da norma prevista no art. 43 do CPC, a competência é, em regra, fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 2.1. Por esse motivo, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário e o relator designado tornam-se competentes para apreciar a demanda. 2.2. Essa disposição deve ser interpretada em conjunto com as normas previstas nos artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, o relator que o recebeu também torna-se prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo.3. A norma prevista no art. 81 do Regimento deste Egrégio Corte reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. 3.1. O referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”.4. Acolhida a preliminar de incompetência absoluta atribuída à Egrégia 2a Turma Cível, em virtude da prevenção já estabelecida pela distribuição anterior do recurso à Egrégia 5a Turma Cível. Determinada, por consequência, a remessa dos autos à Turma competente, nos termos das normas previstas no art. 81, § 1o, do Regimento Interno e no art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil.